Tribunal: TJES
Processo: 5006109-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006109-77.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
LINCOLN ALMEIDA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A
MANUTENÇÃO
DA PRISÃO.

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA INDISPENSÁVEL NÃO COMPROVADA.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo
processado
, a título de dolo, pela prática do delito de
homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04
(quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP)
.

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
)
, vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

Não obstante, sustenta
o
impetrante que não há provas do envolvimento do paciente no crime.
Ocorre que a vítima atribuiu a autoria do delito ao paciente e ao corréu, sendo essa mesma conclusão alcançada no relatório policial (ID nº 2912597).
Dessa forma, verifica-se que, embora
o paciente tenha negado
a autoria do crime,
pelos parcos documentos juntados aos autos
, exist
em

indícios que apontam que o paciente praticou ou participou do
delito
.

3. A
prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada e o resguardo da paz social
,
remetendo-se, para tanto, à
s circunstâncias do fato
(disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, no centro da cidade, e em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas).

4. É

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5.
Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6. N
ão restou comprovado que a presença do paciente é indispensável para os cuidados do infante.

7
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 14 de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006109-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LINCOLN ALMEIDA DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006109-77.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
LINCOLN ALMEIDA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LINCOLN ALMEIDA DE JESUS

contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA-ES
, q
ue o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº
0000314-94.2022.8.08.0027

no qual é imputado ao paciente a prática do
crime previsto
no art. 121, § 2º, inciso
II
,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal.

Sustenta o impetrante a ausência dos pressupostos legais que autorizam a imposição da prisão preventiva, argumentando que não há provas do envolvimento do paciente no delito e a ausência de fundamentação individualizada na decretação da sua prisão.

Aduz, ainda, que
possui condições pessoais favoráveis e que é o único responsável pelos cuidados do seu filho
.
Por fim, sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, pugnando pela sua substituição por outra medida cautelar, especialmente a prisão domiciliar.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID
2932255
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3004444
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3059173
)
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES,
22
de
agosto
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006109-77.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
LINCOLN ALMEIDA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LINCOLN ALMEIDA DE JESUS

contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA-ES
, q
ue o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº
0000314-94.2022.8.08.0027

no qual é imputado ao paciente a prática do
crime previsto
no art. 121, § 2º, inciso
II
,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal.

Sustenta o impetrante a ausência dos pressupostos legais que autorizam a imposição da prisão preventiva, argumentando que não há provas do envolvimento do paciente no delito e a ausência de fundamentação individualizada na decretação da sua prisão.

Aduz, ainda, que
possui condições pessoais favoráveis e que é o único responsável pelos cuidados do seu filho
.
Por fim, sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, pugnando pela sua substituição por outra medida cautelar, especialmente a prisão domiciliar.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID
2932255
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3004444
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3059173
)
opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

De acordo com o narrado nos autos, o ora paciente
LINCOLN ALMEIDA DE JESUS
, com o corréu Carlos Alberto Almeida de Jesus, em unidade de designos e conjunção de esforços, teriam efetuado disparos com a intenção de assassinar Adimar Ramos Pereira de Oliveira, não obtendo êxito, no entanto.

Segundo relatado pela autoridade policial para fundamentar a representação pela decretação da prisão preventiva do paciente, haveria uma animosidade entre os autores e a vítima, decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região. Além disso, cumpre destacar que em depoimento policial, a própria vítima teria apontado os réus como autores do crime.

Diante desses fatos,
aduz o impetrante que teria sido deferida pela autoridade coatora a busca e apreensão pessoal e domiciliar e a prisão preventiva do paciente, decisão esta mantida, conforme documento de ID nº 2912593.

Ante o exposto, aduz que não há indícios suficientes de autoria ou de participação do paciente no referido crime, sendo a prisão preventiva amparada apenas na suposta existência de animosidade entre ele e a vítima, decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região, e o vínculo entre os investigados. Sustenta, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis, a ausência de fundamentação individualizada na decretação da sua prisão, a desproporcionalidade da medida e ser o único responsável pelos cuidados do seu filho.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Enfrentando a matéria em foco, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já
o
pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
)
, vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

Não obstante, sustenta
o
impetrante que não há provas do envolvimento do paciente no crime.

Ocorre que a vítima atribuiu a autoria do delito ao paciente e ao corréu, sendo essa mesma conclusão alcançada no relatório policial (ID nº 2912597).
Dessa forma, verifica-se que, embora
o paciente tenha negado
a autoria do crime,
pelos parcos documentos juntados aos autos
, exist
em

indícios que apontam que o paciente praticou ou participou do
delito
.

Nessa perspectiva, destaco que

jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que
“
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória”
(RHC 102.414/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).
E, ainda, que
,
“n
a via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório
(
RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ)
.

Assim, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que estão presentes os
indícios de autoria que autorizam a segregação cautelar.

Com relação ao
periculum libertatis
,
rememoro que não foi juntada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
mas tão somente a que a manteve, da qual ressalto os seguintes fundamentos:

Quanto à alegação de necessidade de revogação, ao contrário do que afirmado pela defesa, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, tendo sido a prisão decretada como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime imputado, o qual foi cometido, segundos as provas indiciárias até então colhidas, em um contexto de disputa do controle do tráfico de drogas neste município, em plena luz do dia, com a utilização e disparos de arma de fogo de significativo potencial lesivo.

Essa situação demonstra, a um só tempo, a necessidade de prisão para garantia da paz social, abalada com a ousadia dos réus que efetuaram diversos disparados no centro da cidade, bem como impossibilidade da substituição da prisão por outra medida cautelar diversa que, a toda evidência, não se mostraria eficaz.

Por fim, quanto à concessão da prisão domiciliar, ao argumento de que o réu possui filho de três (03) anos que depende dos seus cuidados, de igual modo não merece acolhimento, pois não há nenhum elemento que demonstre ser ele o único responsável do menor, de modo a revelar a imprescindibilidade da medida.

Por essas razões, mantenho a prisão preventiva outrora decretada.

Dessa forma, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada e o resguardo da paz social
,
remetendo-se, para tanto, à
s circunstâncias do fato
(disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, no centro da cidade, e em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas).

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018),
o que ocorreu,
in casu
.

Ante o exposto
,
entendo demonstrado, ao menos nest
a
análise preliminar, o
requisito do
periculum libertatis
.

E, q
uanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

P
or fim, para o deferimento do pedido de prisão domiciliar com fundamento no inciso VI, do art. 318, do CPP
1
, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos de ser homem e possuir filho menor de 12 (doze) anos de idade, sendo imprescindível, para a pretendida concessão, a demonstração concreta de que o Paciente é o único responsável pelos cuidados da criança, o que não restou comprovado, considerando que é possível extrair-se dos autos que o menor está sob os cuidados maternos.

Além disso, a responsabilidade pelos cuidados da criança prevista no art. supracitado não deve ser reduzida ao mero auxílio financeiro prestado pelo genitor, até porque tal obrigação pecuniária também recai sobre a genitora. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

[...]

3. Na espécie, as instâncias ordinárias indicaram elementos que evidenciam a periculosidade do réu, consubstanciada na reiteração delitiva, pois, conforme afirmado pelo Juízo a quo, "o acusado ostenta outras incursões na delinquência, o que justifica que ele seja preventivamente afastado do convívio social". Tal fundamento justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. O registro de que o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar em face da verificação das condições objetivas previstas em lei.

5. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Além disso, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema
.

6. A defesa não demonstrou ser o paciente imprescindível ao zelo de seus filhos ou ser a única pessoa capaz de dispensar aos infantes os cuidados básicos, que não se resumem ao mero auxílio financeiro (também obrigação da genitora).

7. Ordem denegada. (HC 459.264/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 31/10/2018) (grifei)

Além disso, quanto ao quadro de saúde apresentado pelo infante do paciente, destaco trecho do Parecer apresentado pela D. Procuradoria de Justiça, a qual julgo suficiente para afastar os argumentos lançados pelo impetrante:

“
Há de se ressaltar, embora o possua o filho do Paciente o fatídico quadro de bronquite asmática, sabe-se que nas Unidades de Saúde de pronto atendimento, o Estado tem fornecido todo o aparato necessário para o tratamento de crianças que apresenta tal debilidade.

Desta forma, a ausência de demonstração da situação de vulnerabilidade do menor, impede o deferimento da medida excepcional. ”

Ante o exposto, não restou comprovado que a presença do paciente é indispensável para os cuidados do infante.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

1
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
[...]
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006109-77.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
LINCOLN ALMEIDA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A
MANUTENÇÃO
DA PRISÃO.

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA INDISPENSÁVEL NÃO COMPROVADA.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo
processado
, a título de dolo, pela prática do delito de
homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04
(quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP)
.

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
)
, vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

Não obstante, sustenta
o
impetrante que não há provas do envolvimento do paciente no crime.
Ocorre que a vítima atribuiu a autoria do delito ao paciente e ao corréu, sendo essa mesma conclusão alcançada no relatório policial (ID nº 2912597).
Dessa forma, verifica-se que, embora
o paciente tenha negado
a autoria do crime,
pelos parcos documentos juntados aos autos
, exist
em

indícios que apontam que o paciente praticou ou participou do
delito
.

3. A
prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada e o resguardo da paz social
,
remetendo-se, para tanto, à
s circunstâncias do fato
(disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, no centro da cidade, e em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas).

4. É

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5.
Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6. N
ão restou comprovado que a presença do paciente é indispensável para os cuidados do infante.

7
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 15 de setembro de 2022.

RELATOR